Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-56.2018.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000928-56.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Fato Atípico, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON DE CARVALHO - CPF: 015.805.916-63 (APELANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA LIDIA SILVA GUTIERREZ DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 091.554.126-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA
–

2.
POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR DATIVO – AC
OLHIMENTO
– VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO
DESENVOLVIDO

NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE
DA INTERPOSIÇÃO DE
STE
RECURSO DE APELAÇÃO –APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
3
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente
o
apontou como autor da agressão sofrida por ela
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
.

2.

É
cabível a complementação d
o
s honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao
Tribunal
a

fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Marlon
d
e Carvalho

contra a
sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0000928-56.2018.8.11.0092
,
pelo Juízo
da
V
ara
Única
da Comarca de
Alto Taquari
-MT
,
conden
ando-o
pela
prática
do
crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
,

com as implicações da Lei Maria da Penha
,

à pena
de
3 (três) meses e 15

(quinze) dias de detenção, em regime semiaberto
.

O
apelante
, forte nas razões recursais que
estão

no ID
107690013
, p. 101/104
,
postul
a

a
sua absolvição

em
relação ao delito que lhe fo
i
imputado, argumentando, para tanto, a
negativa de autoria
e

a

fragilidade do conjunto probatório
, invocando
,
outrossim, a

aplicação em seu favor
,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E,
por fim,
colima o
arbitramento de honorários
ao advogado dativo
.

O
Ministério Público,
com base nas contrarrazões que estão no
ID
107690013, p. 109/117
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID
110649984
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
107690013
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 23h20min, na residência da vítima,

localizada na Avenida Dona Zica, número 757, Parque Taquari, no município de Alto Taquari-MT, o

denunciado
MARLON DE CARVALHO vulgo “MIGUEL DO RADIADOR”,
ofendeu a integridade

corporal de sua
ex-companheira
, ANA LIDIA SILVA GUTIERREZ DE OLIVEIRA SIMÕES, praticando

agressões e deixando marcas nos joelhos e antebraços da vítima.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, a vítima indagou seu esposo acerca do

conteúdo presente no celular de
uma migo
dele, sem querer responder e indignado com as

inquirições da esposa, Marlon de Carvalho iniciou uma discussão com a sua esposa.

Inconformado em apenas agredi-la verbalmente, o denunciado agarrou a vítima pelos

cabelos e a arremessou no chão, onde com o impacto veio a sofrer lesões em seus antebraços e

joelhos.

Após as agressões Ana Lídia Gutierrez ligou para o CISC e informou o ocorrido,

contando que estava com bastante medo do seu esposo e do que ele poderia fazer com ela ao longo

da noite.

Os policiais Militares se encaminharam até a residência informada via telefone e

efetuaram a prisão em flagrante do denunciado que foi encaminhado até o CISC local para mais

esclarecimentos.

[...]

Desta
ques no original

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 107690013, p. 10);
laudo de exame de lesão corporal e
mapa topográfico para localização de lesões (
ID
107690013, p. 21/24
)
;

boletim de ocorrência (ID 107690013, p. 36/37);
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Ana Lídia Silva Gutierrez de Oliveira Simões
, na fase policial, narrou que, no dia dos fatos, durante uma discussão com o apelante, este
lhe puxou na tentativa de pegar o celular de sua mão e ela caiu
no
chão,
vindo a

sofre
r
l
esões no joelho e cotovelo
, conforme se infere deste fragmento do depoimento
que a
ofendida
prestou na primeira fase da persecução penal
:

[...]

QUE Realmente na noite de ontem, teve um desentendimento com o seu companheiro, Marlon de Carvalho, também conhecido como Miguel do Radiador, onde ele veio a agredi-
l
a fisicamente depois de uma discussão, onde ele a agarrou pelos cabelos e a jogou no chão; Que, ela diz que a briga foi em razão de ela ter visto um amigo de Miguel, que estava bebendo cerveja com ele, mostrar algo para ele no celular e ela pediu para saber do que se tratava e assim se iniciou a discussão; Que, assim que o rapaz, amigo dele,
foi embora, vieram as agressões
físcas
e os xingamentos, onde ele a
afendeu
muito gritando que ela era uma puta, uma vagabunda e que a mãe de
l
a não prestava; Que, ela diz que depois da briga ele foi tomar banho e ela resolveu ligar para a polícia solicitando a presença deles pois seu amásio estava muito embriagado, ela estava realmente com muito medo dele, devido à sua natureza agressiva e também porque não foi aquela a primeira vez que ele a agrediu fisicamente; Que, ela diz que logo em seguida os policiais foram até a sua casa e quando chegaram, o Miguel estava saindo do banho; Que, ela diz que os policiais adentraram a sua residência com a sua devida permissão com o intuito de falar com ele; Que, ela diz que o Miguel ainda insistiu em falar com ela pois achava que não havia motivo para os policiais estarem ali em sua casa, mas que os policiais disseram a ele que ele tinha que acompanhá-
l
os até a delegacia pois havia sido feito a denúncia e que inclusive ela tinha lesões pelo corpo e e
l
e então os acompanhou, mas sem reagir com os policiais; Que, a declarante/vítima afirma, neste ato, que não tem interesse em pedir Medidas Protetivas, pois pretende ir embora da cidade assim que entrar em um acordo com ele quanto ao filho deles e sobre as questões que envolvem os bens que e
l
e possuem em comum;

[...].
(Trecho das declarações prestadas na fase extrajudicial por
Ana Lídia Silva Gutierrez de Oliveira Simões
,
vistas no
ID
107690011, p. 13/14
).

A
versão apresentada na fase administrativa por
Ana Lídia
foi confirmada
por ela quando
pôs à

autoridade judiciária, conforme se infere
do seu

depoimento contido na mídia audiovisual encontradiça
no ID
107690015
, cujo teor
abaixo
se trans
creve
:

[...]
Nós
casamos em 2013, foi discussão mais pelas amizades que ele tem, que ele levava lá pra casa. Aí eles bebiam e eu
tava
com uma criança pequena na época e eu não gostava muito do ar que ficava, sabe, em relação às companhias. E aí
nós discutia
muito.
Nós já discutia
outras vezes, mas nesse dia aí foi por causa desse um amigo dele que
tava
com o celular e mostrou algo pra ele, e aí eu falei
uai
mas que que tá acontecendo. Aí esse amigo dele desligou o telefone e não quis me mostrar, eu falei não, quero ver, mesmo que seja algo impróprio. Aí
eles não quis
me mostrar, eu já não gostava
das companhia
que ele levava. Aí nisso eu alterei também,
nós começou
a discutir e foi aonde eu fui pegar o celular pra tentar ver o que era, ele me puxou e eu realmente cai e machuquei meu joelho. Ele puxou e eu caí, e na hora que eu caí eu machuquei meu joelho. Eles estavam embriagados. Depois dessa briga, ele nunca tentou mais não.
(...). Essa lesão no cotovelo foi de quando caí também, porque foi no cimento e não na cerâmica.
[...]
(Trecho das dec
larações prestadas na fase
judicial por
Ana Lídia Silva Gutierrez de Oliveira Simões
,
mídia audiovisual
ID
107690015
).

Além disso, a testemunha Rodrigo Cesar Pereira Leal, policial civil que
auxiliou a Polícia Militar n
a ocorrência, relatou em juízo que a vítima Ana Lídia estava lesionada quando chegaram à residência
;
bem como
que o
apelante era o autor da agressão, conforme se infere deste trecho do depoimento
prestado pela referida
na fase judicial
:

[...] Nós
estávamos em três na nossa viatura quando nos deparamos com uma ocorrência da PNM, eu a PM estava à frente a gente
foi

pra
dar um apoio. Nós entramos no local, estava rolando uma festa, alguma coisa, na casa dele (...). Era um caso de Maria da Penha, ela
tava
lesionada, foi até com a gente,
na nossa viatura, chegando na delegacia houve uma consulta e tinha um mandado de prisão dele de Frutal, mas parece que ele já tinha cumprido.
Mas aí ela falou que não queria levar
pra
frente, não quis representar contra ele. Tinha lesão, alguma coisa no rosto, no joelho, não lembro se tinha mais. Ela tinha dito que houve outras vezes, mas ele nunca fez,
tava
um pouco assustada e determinada a ir embora pra Minas, mas depois mudou
. Foi tudo na casa, dentro da casa.
Tava
assustada dentro da viatura, chorando. Ele
tava
alterado. Ela
tava
com a criança.

[...]
(
Rodrigo Cesar Pereira Leal
, policial
civil

trecho de seu
depoimento judicial
visto no
ID
107690015
)

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória, o exame
de corpo de delito
realizado na vítima
(
ID 107690013, p.
21/
24
)
, no qual consta a existência de lesões na face
, no joelho e no cotovelo
, a saber:
escoriações superficiais (pele/tecido subcutâneo)
,
tratando-se, portanto,
de lesão corporal de natureza leve, cuja constatação se coaduna com os fatos narrados pela vítima durante a instrução processual.

Destarte,
não obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
companheira
,

a versão
que
ele
apresent
ou
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
produzidas na
instrução
processual
, uma
vez que a ofendida
foi firme
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial da acusação
.

Ainda acerca da matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
, tal como pode ser visto nos julgados deste

Tribunal
de Justiça
assim ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por
meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

(
TJMT
N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote
-se,
por outra banda que,
na
espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação, efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste

álbum processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
.

Por derradeiro, no que tange
ao

arbitramento de honorários
ao
defensor dativo
Carlos
Anthoniele
Moreira Melo
, inscrito na
OAB/MT
sob o n.
26.965/B
,
que patrocina a
defesa d
o
apelante,
o pleito deve ser acolhido
.

Com efeito
,
o
juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa d
o apelante, na ação penal em julgamento
, fixando os honorários por ocasião da sentença condenatória
no valor correspondente a
três

URHs
(ID
107690013
,
p. 98
).

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso, tal pretensão deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal porquanto está em harmonia com o entendimento firmado no
s
julgamento
s
dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julga
dos, esses,
especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, nos quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]
.
Destacamos

Logo, das disposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo
Civi
l, resta claro que o
T
ribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa
mesma
decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer

que a
exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Nesse desiderato
, insta registrar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo
acima nominado
apresentou teses semelhantes às que já tinha apresentado em sede de memoriais finais, inovando parcialmente a
dialeticidade
e incluindo teses
com base no édito condenatório.

Por conseguinte, pela interposição do recurso de apelação em favor
do apelante
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de
cinco

URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
três

URHs
, que equivale a R$ 3.
071
,
31
(três mil

e
set
enta
e um
reais e
trinta e um
centavos), ao defensor dativo acima nominado, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS
TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação aviado por
Marlon de Carvalho
,
para o fim de arbitrar

a título de
honorários complementares para o advogado
Carlos
Anthoniele
Moreira Melo
, inscrito na
OAB/MT
n.
26.965/B

o valor corresponde a
três
URHs
,
ou
seja,
R$ 3.
071
,
31
(três mil

e
set
enta
e um
reais e
trinta e um
centavos)
,
na data de hoje,
determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso
, mantendo
incólume os
demais
termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022